Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-55.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1006445-55.2019.811.0006
Recorrente: BALBINO JOSÉ DA SILVA
Recorrido: BANCO BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81643996) interposto por BALBINO JOSÉ DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, com a seguinte ementa (id. 81192964):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples se não verificada a intenção dolosa.
Quando o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AgInt n° 1006445-55.2019.811.0006, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao art. 9°, I e II do Decreto n° 3.008/2010 e aos arts. 14; 17; 39 e 46, III e V do CDC, ao argumento de que a operação realizada nos autos e claramente de empréstimo (pois o recorrido creditou quantia fixa na conta do recorrente, por meio de TED); que ficou evidente o intuito de burlar margem de consignação admitida por lei, bem como o de auferir juros em patamares superiores ao de empréstimos consignados, causando dessa forma perpetuação do debito e onerosidade excessiva ao consumidor; ofendendo os princípios da transparência e informação.
Outrossim, justifica o recorrente que a restituição dos valores, ao contrário do que assentado pelo acórdão, deveria ser em dobro e não na forma simples, justificando que, no caso dos autos ficou demonstrado/comprovado o dolo do banco recorrido.
Recurso tempestivo (id. 72612481). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 81868464), razão pela qual a multa do art. 1.021, § 4° do CPC será recolhida apenas ao final (exegese do § 5°). Contrarrazões (id. 83059475), pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro. Conquanto não tenha sido explicitado o dispositivo legal (art. 42, parágrafo único, do CDC) nas razões de recurso, a pretensão ficou evidentemente demonstrada no seguinte trecho:
“Mister consignar que está configurada a intenção dolosa do Recorrido, o qual inclusive foi mencionado nas razões da decisão do Relator, onde fez consignar que a atuação do Recorrido é corriqueira.
(...)
Em assim sendo, a devolução dos valores pago a maior, deve ser devolvido em dobro, posto que está comprovado o dolo do Recorrido, conforme a recentíssima jurisprudência da CORTE SUPERIOR:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos” (grifei)
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ nos seguintes processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, sendo que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entra a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permanece ativo.
Consigne-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentará a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça